Tribunal: TJSP
Processo: 1501486-11.2022.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em Exame. Alexandre Júlio Mota foi condenado a 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ofender a integridade corporal de sua ex-companheira, causando lesões leves, prevalecendo-se das relações domésticas. Absolvido da acusação de ameaça. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em Exame. Alexandre Júlio Mota foi condenado a 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ofender a integridade corporal de sua ex-companheira, causando lesões leves, prevalecendo-se das relações domésticas. Absolvido da acusação de ameaça. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência probatória para a condenação e (ii) a proporcionalidade da pena aplicada, especialmente quanto ao regime inicial de cumprimento. III. Razões de Decidir. A materialidade e autoria do delito de lesão corporal foram comprovadas por laudo pericial e depoimento da vítima, que se mostrou coeso e coerente. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido a duas circunstâncias judiciais negativas. O aumento de 1⁄2 (metade), por outro lado, mostra-se em desacordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual é reduzido para 1/3. As circunstâncias judiciais negativas, bem como a reincidência do réu, justificam a imposição do regime inicial fechado, não existindo qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade na medida. IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado. Tese de julgamento: 1. A suficiência probatória justifica a condenação. 2. Pena retificada apenas para que a fração de aumento na primeira etapa observe a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Legislação Citada: Código Penal, art. 129, §13o; art. 33, §3o; art. 44, inciso II; art. 77, inciso I. Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII. Jurisprudência Citada: STJ, HC 145000 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.04.2018. STJ, HC n. 356.581/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.08.2017.